Tribunal: STF
Processo: HC 84532
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ESTUPRO E ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR.
1.      O juízo de valor, a respeito de retratação
da ofendida, em crime contra os costumes, não pode ser reexaminada,
salvo situações excepcionais, no âmbito restrito do habeas
corpus.
2.      Embargos rejeitados.